Tribunal: CARF
Processo: 10120.742982/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. À empresa adquirente foi atribuída pela lei a responsabilidade pelo recolhimento desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 150.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a responsabilidade da empresa adquirente pelo recolhimento da contribuição previdenciária, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural pessoa física.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. EMPRESA ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da produção rural, é válida tão somente a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTAMENTO. É cabível a exigência da multa de ofício em conformidade com o tipo previsto na norma legal que determina, desenganadamente, a sua aplicação no caso de falta ou insuficiência de recolhimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.742982/2019-16
ACÓRDÃO
2102-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALGOULART COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS
GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA
ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO.
SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. À
empresa adquirente foi atribuída pela lei a responsabilidade pelo
recolhimento desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas
obrigações do produtor rural. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no
150.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. REGIMENTO INTERNO
DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a
responsabilidade
da
empresa
adquirente
pelo
recolhimento
da
contribuição previdenciária, na condição de sub-rogada pelas obrigações
do produtor rural pessoa física.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DE PESSOA FÍSICA. EMPRESA ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO.
VIGÊNCIA.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.742982/2019-16
2
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador
rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da
produção rural, é válida tão somente a partir da vigência da Lei no 13.606,
de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. AFASTAMENTO. É cabível a exigência da multa de ofício em
conformidade com o tipo previsto na norma legal que determina,
desenganadamente, a sua aplicação no caso de falta ou insuficiência de
recolhimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para cancelar o lançamento fiscal referente ao Senar. Vencido o conselheiro
André Barros de Moura, que negou provimento)
Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura (substituto integral),
Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se de recurso voluntário (fls. 796/810) interposto em face do Acórdão no 15-
50.364 (751/774) datado de 21/05/2020 e prolatado pela 6a Turma da Delegacia da Receita
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.742982/2019-16
3
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), cujo dispositivo considerou improcedente
a impugnação (fls. 671 a 684) do sujeito passivo.
2.

O acórdão está assim ementado:
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no
718.874, decidiu que é constitucional, formal e materialmente, a contribuição
social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei no 10.256/2001,
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. A
decisão foi tomada sob a sistemática da repercussão geral.
CONTRIBUIÇÃO. SEGURIDADE SOCIAL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE PESSOA
FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE.
O art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, permanece válido como fundamento para
a sub-rogação do adquirente nas obrigações do produtor rural pessoa física. A
validade deste dispositivo, em face da Resolução no 15/2017 do Senado Federal, foi
expressamente afirmada pelo STF no julgamento da petição incidental no 8.140,
apresentada pela União nos autos do Recurso Extraordinário no 718.874.
CONTRIBUIÇÃO. SENAR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE.
O § 3o do art. 3o da Lei no 8.315/1991, que trata da criação do SENAR, dispõe que a
arrecadação da contribuição devida a esta entidade será feita conjuntamente com
a Previdência Social. No mesmo sentido, a alínea "a" do § 5o do art. 11 do Decreto
no 566/1992 estabelece a obrigação do adquirente pelo recolhimento das
contribuições devidas pelo produtor rural ao SENAR.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. APLICABILIDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações tributárias previdenciárias, caso sejam
comprovadas práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou a existência de
confusão patrimonial.
3.

Extrai-se do Relatório Fiscal (fls. 33/48) que o processo administrativo é composto
de Autos de Infração (AI), conforme indicado nas fls. 34/35:
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.742982/2019-16
4

5.

Nas fls. 2 a 32, constam os fundamentos legais dos débitos, com resumo indicado
no Relatório Fiscal (fl. 36), assim demonstrado:

6.
Consta do Relatório Fiscal (fls. 33/48) que a empresa contribuinte, apesar de ter adquirido
produtos rurais (gado), não teria declarado os valores em GFIP e consequentemente não teria
recolhido as obrigações principais relativas às contribuições sociais devidas na qualidade de
substituto das pessoas físicas dos fornecedores do produto rural:

Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.742982/2019-16
5
7.

Ciente da lavratura dos autos de infração, o sujeito passivo impugnou o lançamento
fiscal (impugnação de fls. 671/684). Em síntese, a empresa contribuinte apresentou argumentos
de fato e de direito (conforme Relatório elaborado pela DRJ, fls. 753 a 758):
1 Autos de infração
Trata-se de créditos tributários lançados em face do contribuinte acima
identificado e do responsável tributário TJO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI,
CNPJ no 16.669.729/0001-95, por meio dos autos de infração discriminados a
seguir:

Conforme consta no relatório fiscal, os autos de infração são referentes a
"contribuições devidas pelo segurado Produtor Rural Pessoa Física, a cargo do
Contribuinte em tela, por sub-rogação”:
6. O Contribuinte adquiriu gado bovino para abate, mas não efetuou
os descontos relativamente à Contribuição Previdenciária devida pelo
Produtor Rural Pessoa Física. Referido recolhimento é de responsabilidade
do adquirente Pessoa Jurídica, por Substituição (Responsabilidade
Tributária por Substituição). Portanto, ao deixar de efetuar aos
descontos das aludidas Contribuições, a empresa fiscalizada ficou
diretamente responsável pela importância que deixou de descontar do
produtor rural, nos moldes do art. 33, § 5, da Lei 8.212/91, verbis:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliaras atividades relativas à tributação, à
fiscalização. À arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das
contribuições sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei,
das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lein°11.941, de 2009).
§ 5° O desconto de contribuição e de consignação legalmente
autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela
empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se
eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o
disposto nesta Lei.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.742982/2019-16
6
7. As bases de cálculo das contribuições previdenciárias ora lançadas não
foram declaradas em GFIP Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social no período de 01/2015
a 12/2017. Não observou os incisos III e IV do art.30 da Lei 8212/91,
visto não ter descontado contribuição social das pessoas físicas
fornecedoras de produto rural, não declarou em GFIP o valor do produto
rural adquirido de pessoa física, não recolheu, como sub-rogada, as
contribuições sociais e previdenciárias a cargo de todos produtores rurais
pessoa física previstas nos incisos I e II do art.25 da Lei 8.212/91 e no art.6°
da Lei 9.528/97. A empresa adquirente fica sub-rogada na obrigação de
declarar e recolher as contribuições sociais incidentes sobre produtos
rurais adquiridos de pessoas físicas.
A Autoridade Tributária relatou que os fatos geradores das contribuições
lançadas correspondem aos valores resultantes da comercialização de
produtos rurais adquiridos de produtores rurais pessoas físicas
discriminados em documentos anexos ao relatório fiscal, apurados com base
nos lançamentos contábeis de aquisição de produtos rurais gado bovino, de
pessoas físicas (notas fiscais de entradas de produtos rurais)", constantes na
contabilidade apresentada pela empresa em arquivo digital no formato
MANAD, na Escrita Contábil Digital ECD transmitida para o Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED) e na relação de notas fiscais apresentadas pelo
contribuinte em planilha eletrônica.

Conforme planilhas fornecidas pelo contribuinte, a Autoridade Tributária excluiu da
base de cálculo os valores correspondentes a "produtores Rurais possuem
liminares e ou decisões que desobriga os mesmos da contribuição previdenciária
incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural.

A Autoridade Tributária atribuiu responsabilidade tributária à pessoa jurídica
TJO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ no 16.669.729/0001-95, por integrar
grupo econômico com a fiscalizada ALGOULART, relatando, em suma, o seguinte
conjunto de atos e fatos:

- A TJO foi constituída em 30/07/2012, apresentou DIPJ em 2012, aderiu ao
Simples Nacional a partir de 2013 e deixou de apresentar Escrituração Fiscal
Digital e Escrituração Contábil Fiscal no período de apuração do lançamento;
- A TJO foi excluída do Simples Nacional com efeitos a partir de
01/01/2017 por meio do Ato declaratório Executivo n° 1983597, de
09/09/2016, em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal,
com exigibilidade não suspensa, tendo incorrido na vedação prevista no art.
17, inciso V, da Lei Complementar n° 123/2006;
- Posteriormente, com efeitos a partir de 01/01/2015, a TJO foi excluída do
Simples Nacional por força do Ato Declaratório Executivo n° 30, de
03/06/2019, publicado no Diário Oficial da União em 04/06/2019, em
virtude de realizar cessão ou locação de mão de obra, ser constituída por
interposta pessoa e realizar despesas em valor que superou em mais de 20% o
valor de ingressos de recursos no ano de 2016, tendo incorrido nas vedações
previstas no art. 17, inciso XII, e no art. 29, incisos IV e IX, da Lei
Complementar n° 123/2006;
- "[.] apesar de constar no seu nome empresarial: prestadora de serviços na
produção de alimentos pré-preparados para Restaurantes, lanchonetes e
similares ‘, sua atividade cadastrada é de fabricação outros prod. Alimente.
Não especif. anteriormente ";
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.742982/2019-16
7
- Os trabalhadores registrados na TJO são quase todos de áreas próprias de
frigorífico, sendo a grande maioria classificada no código 8485 da
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), que abrange abatedores,
açougueiros, desossadores, magarefes e retalhadores de carne. Tal fato
indica que os trabalhadores atuam na área-fim de empresa diversa da TJO;
- ATJO "apenas registra trabalhadores em seu quadro de pessoal, sem ter de
fato uma atividade econômica, sendo que os empregados exercem suas
funções na empresa Algoulart Comércio Atacadista de Carnes Eirelli, CNPJ n°
61.170.411/0001-10, na área de produção de carne e abate de bovinos";
- Consta nas declarações tributárias da Agoulart que o seu estabelecimento
matriz não possui empregados e que o seu estabelecimento filial, “que
funciona no mesmo endereço que a empresa TJO, possui em torno de 05
empregados, informados em suas GFIP, no período de 01/01/2015 a
31/12/2017";
- Foram identificadas 31 ações trabalhistas no Tribunal Regional
do Trabalho da 18a Regiao em que “os reclamantes, embora estejam
registrados na TJO Prestadora de Serviços Eireli ME, trabalham na
empresa Algoulart comércio Atacadista de Carnes Eireli, CNPJ n°
61.170.411/0001- 10. Em todos os processos houve acordo";
- Em 2015 e 2016, "a Receita Bruta declarada pelo contribuinte [TJO] ficou
bem próxima do limite para opção pelo Simples Nacional, porém ficou
próxima também do montante gasto com a mão-de-obra, não havendo em
tese quase nenhum recurso para as demais despesas operacionais ou para
retirada de lucros e dividendos". Em 2015, a TJO declarou uma massa salarial
de R$2.639.135,16 para uma receita bruta de R$3.579.608,17, e, em 2016,
declarou uma massa salarial de R$3.312.407,36 para uma receita bruta de
R$3.201.633,19;
- "A empresa TJO funciona no mesmo endereço que a filial da empesa
Algoulart, onde funciona o frigorífico, ou seja, Avenida Goiás, 477,
Quadra 20, Lote 10, Centro, Aporé/Go e a totalidade do seu faturamento tem
origem em pagamentos efetuados pela empresa Algoulart";
- O responsável pela TJO no cadastro CNPJ, Sr. Wayner Alcazas Claudino,
"entregou DIRPF Somente até o ano calendário de 2008. para alguém que é
o único proprietário de uma empresa que paga salários em sua folha de
pagamento no montante de R$ 3 milhões anuais, deveria haver declarações
para os periodos de 2013 a 2017";
- Em resposta a termo de intimação fiscal, a TJO apresentou resposta sob a
firma de Jurandir Alves de Souza, que é o representante legal da Agoulart,
fato que demonstra a unidade de administração para as duas empresas;

A Autoridade Tributária assim concluiu:

34. Diante disso, podemos concluir que a TJO estava sendo utilizada para
terceirização da atividade-fim dofrigorífico Frian Aporé, que atualmente atua
sobadenominação Algoulart.
35.Diante dos fatos narrados, há indícios que os segurados informados nas
suas GFIP são, na verdade, funcionários da empresa Algoulart. [...]
45. Considerando o relato acima, os fatos são irrefutáveis no sentido de que
realmente a empresa fiscalizada constitui grupo econômico coma empresa
TJO - Prestadora de Serviços EIRELI. Trata-se de empresas administradas
pelos mesmos sócios, compondo, um “grupo empresarial e tudo indica que
também o responsável pela empresa "TJO” é na verdade uma "interposta
pessoa” e a empresa "TJO" existe apenas para constarem seus registrosos
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.742982/2019-16
8
trabalhadores de outra empresa, sem atividade econômica de fato, razão pela
qual, são aqui considerados corresponsáveis solidários, nos moldes dos artigos
124, Inciso II do Código Tributário Nacional.

Foi infringida multa de ofício no percentual de 75% do valor originário das
contribuições lançadas, com fundamento no art. 35-A da Lei no 8.212/1991,
combinado com o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.

Em decorrência dos procedimentos fiscais realizados nas pessoas jurídicas Algoulart
e TJO em 2019, foram constituídos os seguintes procedimentos administrativos
fiscais, tendo ambas as empresas no polo passivo das autuações (contribuinte e
responsável):

[...]
2 Impugnação
O contribuinte impugnou a autuação e alegou o seguinte, em síntese:
- A TJO deve ser excluída do polo passivo da autuação porque: os
documentos integrantes do lançamento comprovam, apenas, a contratação e o
pagamento pela prestação dos serviços contratados pela Agoulart junto à TJO,
configurando nada mais que uma terceirização de mão de obra; a acusação de
que existe uma administração comum entre a Algoulart e a TJO "não serve
como meio de comprovação da existência do grupo econômico, pois não há
prova do interesse comum e a atuação em conjunto das supostas integrantes"; o
STJ firmou o entendimento de que, "para a responsabilização tributária das
"empresas que integrem grupo econômico não basta a mera configuração dessa
situação, mas que, todas as empresas desse grupo tenham realizado
CONJUNTAMENTE o fato gerador, o que não ocorreu no caso em testilha" . No
caso concreto, as contribuições lançadas têm por fatos geradores “situações
alheias ao controle e/ou conhecimento da suposta responsável tributária";

- "[.] o STF declarou a constitucionalidade do FUNRURAL enquanto contribuição
social imposta ao produtor rural empregador pessoa física, mas daí não se pode
depreender que essa mesma contribuição possa ser validamente cobrada de
terceiro, que adquire a produção rural do contribuinte”. O art. 30, IV, da
Lei no 8 .212191 foi declarado inconstitucional nos julgamentos dos
recursos extraordinários no 363. 852/MG e 596. 177/RS. "[.] se a Lei 10.
256/01, que foi analisada no Recurso Extraordinário 718.874/RS, não tratou da
sub-rogação e não alterou o artigo 30, IV, da Lei 8.212/91, a única conclusão
possível é que esses vereditos antigos se mantêm, e o STF não alterou sua posição
quanto ao artigo 30, IV, da Lei 8.212/91. Assim, o fato de a contribuição imposta ao
produtor empregador rural ser constitucional não implica na
constitucionalidade da cobrança dessa contribuição contra o adquirente. São, na
verdade, cobranças com dois sujeitos passivos distintos, qualificados
como contribuintes na forma do artigo 121, parágrafo único, I, do CTN: o
produtor empregador rural, contribuinte original do FUNRURAL; e o
adquirente da produção, por sub-rogação. Dessa forma, é plenamente possível que
a cobrança do FUNRURAL seja constitucional para o produtor rural sem o ser
para a empresa adquirente. [...] as alterações promovidas pela Lei 10.256/01
não tocaram o artigo 30, IV, da Lei 8.212/91, que trata da sub-rogação, mas se
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.742982/2019-16
9
limitaram a "reintroduzir" o contribuinte rural pessoa física como contribuinte do
FUNRURAL” 。 recurso extraordinário no 718. 874/RS "foi interposto em ação
ajuizada por produtor rural pessoa física, que não possuía a legitimidade
processual para questionar em nome próprio uma cobrança direcionada a terceiro
o adquirente pessoa jurídica da sua produção. Tais esclarecimentos são
relevantes na medida em que comprovam, data venia, os equívocos no julgamento
proferido pelo STF ao apreciar a contribuição do FUNRURAL do produtor rural
pessoa física, além de permitir afirmar que o tema ainda não está completamente
solucionado por aquele tribunal superior. [...] não há previsão legal vigente para
impor a sub-rogação aos adquirentes e a exigência do FUNRURAL destes,
principalmente, se não houve retenção e recolhimento";
- As contribuições exigidas são inconstitucionais porque, instituídas por lei
ordinária, elas possuem a mesma identidade da contribuição para a
seguridade social (COFINS), configurando bis in idem e contrariando o disposto no
art. 195, § 4o, combinado com o art. 154, inciso I, da Constituição Federal,
que exige lei complementar para a instituição de novas fontes de financiamento da
Seguridade social · “É perceptível que ambos os tributos incidem sobre o
mesmo fato gerador, qual seja a comercialização da produção rural,
caracterizando a bitributação”;
- "[.] somente em 2018, com o advento da Lei 13. 606/2018, finalmente foi
instituída de forma válida a sub-rogação dos adquirentes no pagamento do SENAR
dos produtores rurais pessoas físicas, empregadores ou não (parágrafo
único inserido no artigo 6° da Lei 9.528/97). A sub-rogação de que trata a presente
autuação, conforme relatado nos itens 5 e ss. do Relatório Fiscal, foi respaldada no
artigo 30, IV, da Lei no 8.212/91. [...] o inciso IV remete de forma expressa ao artigo
25 da Lei 8.212/91, que trata apenas do FUNRURAL e do adicional ao SAT, e não da
contribuição ao SENAR. [...] o debate a respeito da constitucionalidade da
contribuição para o SENAR é matéria de discussão do Tema 801 da repercussão
geral do STF, concluso ao relator desde setembro de 2019, devendo, assim,
suspender sua cobrança até julgamento definitivo";
- "Apesar de o Estado possuir poder de intervenção, a imposição pelo
autuante de multa no patamar de 75% (setenta e cinco por cento) constitui
manifesta contrariedade aos princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade e, sobretudo, vedação ao confisco”.
O impugnante pediu a exclusão da TJO do polo passivo, a improcedência do
lançamento e a redução da alíquota da multa de ofício para 20%. Protestou "pela
posterior juntada de documentos, inclusive mandato procuratório da autuada,
conforme lhe faculta o artigo 104 do CPC”.
O responsável tributário não apresentou impugnação.
9.

Por conseguinte, a DRJ, em seu Acórdão no 15-50.364 (fls. 751/774), não deu
provimento à referida impugnação na medida em que entendeu, em síntese:
a) relativamente à “sub-rogação da contribuição do produtor rural pessoa física”,
que não há óbice constitucional para a exigência da contribuição previdenciária
devida pelo produtor rural pessoa física, com base no art. 25 da Lei no 8.212/1991,
com redação dada pela Lei no 10.256/2001, relativamente ao período de apuração
do lançamento, dado o pronunciamento do STF no Tema no 669;
b) relativamente às “contribuições ao SENAR”, que não havia decisão judicial em
contrário que impedisse o lançamento do crédito tributário, sendo devida a
cobrança (ressalvando-se o fato de que após o entendimento da DRJ sobreveio o
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.742982/2019-16
10
Tema no 801 do STF indicando que : “É constitucional a contribuição destinada ao
SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na
forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e
do art. 3o da Lei no 10.256/01.”);
c) relativamente à “multa de Ofício”, que a multa de 75% aplicada tem amparo no
art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/1996, não sendo cabível alegação de
inconstitucionalidade no âmbito administrativo;
d) relativamente à “responsabilidade tributária”, que a imputação de
responsabilidade à empresa TJO Prestadora de Serviços Eireli teve como
fundamento legal o art. 124, inciso II, do CTN, combinado com o art. 30, inciso IX, da
Lei no 8.212/1991, aplicáveis em decorrência da caracterização de grupo econômico
a partir de fatos demonstrados pela autoridade tributária, a partir da configuração
do interesse comum, além de diligência realizada pela própria DRJ (fls. 771/773),
confirmando-se a caracterização do grupo econômico;
e) relativamente ao pedido de produção de novas provas, que não seria devido tal
acolhimento, em razão do fato de que as provas já haveriam de ser apresentadas
por ocasião da impugnação, nos termos do art. 16, inc. III, c/c art. 16, §4o, e alíneas,
do Decreto Federal no 70.235/1972.
10.

Intimada da decisão da DRJ, em 06/10/2020 (fls. 792/793), a recorrente apresentou
Recurso Voluntário em 20/10/2020 (fls. 795).
11.

Em seu Recurso Voluntário (fls. 796/810), a contribuinte Algoulart Comércio
Atacadista de Carnes EIRELI aduz os seguintes argumentos:
a) da necessidade de desconstituição do grupo econômico, por entender a
contribuinte que uma mera terceirização de mão-de-obra não seria apta a
caracterizar o grupo econômico, e que tal prática não seria ilícita, por se tratar
de planejamento tributário lícito, e que a terceirização da atividade-fim é lícita,
o que afastaria o vínculo dos empregados interpostos com a empresa
tomadora, à luz da ADPF STF no 324, do art. 4o-A, do §2o, da Lei no 6.019/1974,
c/c a Lei no 13.429/2017, o que afastaria a responsabilidade tributária da
empresa TJO Serviços;
b) que a exigência da contribuição nos termos da lei n° 10.256/11 seria
inconstitucional, sob o entendimento de que no Recurso Extraordinário
718.874/RS não se tratou da sub-rogação e não houve alteração do artigo 30,
IV, da Lei 8.212/91, e que a partir disso a única conclusão possível é de que
esses os dispositivos antigos se mantêm, e o STF não alterou sua posição
quanto ao artigo 30, IV, da Lei 8.212/91, o que se concluiria pela
constitucionalidade da contribuição imposta ao produtor empregador rural,
mas pela inconstitucionalidade da cobrança dessa contribuição contra o
adquirente;
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.742982/2019-16
11
c) que teria havido violação de 2 princípios constitucionais, quais sejam, os
princípios da não-cumulatividade e da bitributação;
d) que a contribuição para o Senar (art. 25, inc. II, da Lei no 8.212/91) seria
inconstitucional;
e) que a aplicação da multa no patamar de 75% se constituiria como manifesta
contrariedade aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
12.

Ao fim, requer o ente contribuinte o provimento de seu Recurso Voluntário.

13.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
14.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em 20/10/2020
(fl. 795), em face da ciência da decisão da DRJ, na data de 06/10/2020 (fl. 792/793).
15.

Além disso, realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo conhecimento.
16.
Ausentes preliminares suscitadas, passa-se à análise de mérito.
Mérito
Da alegação da contribuinte no sentido da não caracterização de grupo econômico, sob o
argumento de se tratar de planejamento tributário lícito e por ser lícita a terceirização de
atividade-fim
17.

Em relação à alegação de que não teria havido caracterização de grupo econômico,
por entender a contribuinte que se trata de uma atuação lícita, necessário considerar que a
caracterização lícita ou ilícita não afeta a responsabilização tributária da TJO Prestadora de
Serviços Eireli, à luz da Súmula CARF no 210, a seguir indicada:
Súmula CARF no 210
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos
termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem
necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.742982/2019-16
12
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.
18.

Dessa forma, ficaram amplamente demonstradas no processo as práticas de
administração em comum (tanto no Relatório Fiscal de fls. 33 a 48, quanto em diligência realizada
pela DRJ, de fls. 771 a 773), confusão patrimonial, utilização de mão-de-obra por meio de empresa
interposta, fatos estes que não foram refutados pelas autuadas, caracterizando a existência de
grupo econômico de qualquer natureza, sendo irrelevante se sua atuação se deu lícita ou
ilicitamente.
19.

Nesse sentido, independentemente de haver ou não planejamento tributário lícito
ou se tratar de licitude de terceirização de atividade-fim, isso, por si só, não representa a nulidade
dos créditos tributários lançados, os quais não se pautaram em “ilicitude” do grupo econômico,
mas sim, nos descumprimentos de normas tributárias cujos efeitos deles decorrentes são os
respectivos lançamentos dos créditos tributários.
20.

Nesse mesmo sentido, os argumentos da empresa contribuinte de que o STF teria
decidido pela licitude da atividade-fim, e que a legislação permitiria a terceirização de atividade-
fim, em nada interfere na constituição do crédito tributário, na medida em que os lançamentos
realizados decorrem de direta aplicação da norma, e a responsabilidade tributária independe,
conforme já demonstrado, da ilicitude do grupo econômico.
21.

Dessa forma, a empresa contribuinte não logrou êxito em demonstrar a não
incidências dos tributos, nem a logrou êxito em demonstrar a não caracterização de grupo
econômico, cujo efeito prático é o de responsabilizar a empresa TJO Prestadora de Serviços Eireli
pelos créditos tributários lançados em desfavor da empresa contribuinte Algoulart Comércio
Atacadista de Carnes Eireli.
Da alegação de inconstitucionalidade da exigência da contribuição nos termos da lei n°
10.256/11
22.

A empresa contribuinte alega que o entendimento do STF no RE no 718.874/RS,
apesar de ter reconhecido a constitucionalidade da cobrança do FUNRURAL em face do produtor
rural, isso não teria significado a possibilidade de cobrança do FUNRURAL diretamente, na
qualidade de responsável, por sub-rogação, do adquirente do produto rural.
23.

Assim, necessário analisar o lançamento fiscal relativo à contribuição previdenciária
exigida da empresa adquirente da produção rural, na condição de sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física, com fundamento no art. 25, incisos I e II, e art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212, de 1991.
24.

Tal análise se faz necessária em razão da existência de lide judicial em torno do art.
25, incisos I e II, e do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada inicialmente pelo
art. 1o da Lei no 8.540, de 1992, e posteriormente, alterada pelo art. 1o da Lei no 9.528, de 1997,
ocasião em que o STF, em 03/02/2010, no âmbito RE no 363.852/MG, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio, reconheceu a inconstitucionalidade de referidos dispositivos no seguinte sentido:
Data:
03/02/2010
TRIBUNAL PLENO
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.742982/2019-16
13
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 363.852 - MINAS GERAIS
RELATOR: Min. Marco Aurélio
[...]
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE BOVINOS - PRODUTORES RURAIS
PESSOAS NATURAIS - SUB-ROGAÇÃO - LEI No 8.212/91 - ARTIGO 195, INCISO I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No
20/98 - UNICIDADE DE INCIDÊNCIA - EXCEÇÕES - COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -
PRECEDENTE - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. Ante o texto constitucional,
não subsiste a obrigação tributária sub-rogada do adquirente na venda de
bovinos por produtores rurais, pessoas naturais, prevista nos artigos 12, incisos V
e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com as redações
decorrentes das Leis no 8.540/92 e no 9.528/97. Aplicação de leis no tempo -
considerações
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do relator, em conhecer e
dar provimento ao recurso extraordinário para desobrigar os recorrentes da
retenção e do recolhimento da contribuição social ou do recolhimento por sub-
rogação sobre a "receita bruta proveniente da comercialização rural" de
empregadores, pessoas naturais, fornecedores de bovinos para abate, declarando a
inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos
artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a
redação atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na
Emenda Constitucional no 20/98, venha a instituir a contribuição, tudo na forma
do pedido inicial, invertidos os ônus da sucumbência.
Em seguida, o relator apresentou petição da União no sentido de modular os
efeitos da decisão, que foi rejeitada por maioria, vencida a Ministra Ellen Gracie,
em sessão presidida pelo Ministro Gilmar Mendes, na conformidade da ata do
julgamento e das respectivas notas taquigráficas.
25.

A partir de referido julgado, sobreveio a Resolução do Senado no 15/2017,
indicando:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a
execução do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a
execução do art. 1o da Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova
redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528,
de 10 de dezembro de 1997, declarados inconstitucionais por decisão definitiva
proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no
363.852.
26.

Isso significa que referida Resolução somente surtiu efeitos em relação ao decidido
no RE no 363.852, sem efeitos em relação aos fatos geradores constituídos sob a égide de
legislação devidamente amparada.
27.

Isso se deve ao fato de que a sub-rogação somente foi afastada especialmente em
função da inconstitucionalidade do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, anterior à Lei no 10.256, de
2001, pelo fato de que referido artigo não se amoldava ao texto constitucional.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.742982/2019-16
14
28.

Nesse sentido, correto concluir que, à luz de referida interpretação, o art. 30, inciso
IV, da Lei no 8.212, de 1991, somente deixa de ser aplicado nos exatos limites da declaração de
inconstitucionalidade.
29.

Nesse tocante, necessário indicar que os créditos tributários objeto do presente
processo foram devidamente constituídos já sob a égide de legislação devidamente constitucional,
na medida em que, com base na EC no 20/1998 (que inseriu a alínea “b” do inc. I do art. 195, da
CF/1988), foi publicada a Lei no 10.256, de 2001, desta vez respaldando a possibilidade de
utilização da sistemática prevista no art. 30, inc. IV, da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo de lei que
prevê a sub-rogação do adquirente de produtos rurais na obrigação da pessoa física.
30.

Desse modo, em relação aos fatos geradores posteriores a novembro de 2001, de
que trata o presente processo, não há que se falar em aplicação de inconstitucionalidade de
norma.
31.

Sob o mesmo entendimento foi expedido o Parecer PGFN/CRJ no 1.447, de 13 de
setembro de 2017, aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que afirma que a
Resolução do Senado Federal no 15/2017 não afetou as contribuições previdenciárias exigidas a
partir da Lei no 10.256, de 2001, inclusive a obrigação de retenção na condição de sub-rogado
pelas obrigações do empregador rural pessoa física.
32.

De igual modo, a validade da exigência para os fatos geradores ocorridos a partir da
Lei no 10.256/2001 estou expressamente confirmada no âmbito do CARF, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 150: A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.
33.

Necessário ainda ressaltar a incompetência do CARF para declarar a
inconstitucionalidade ou afastar a aplicação de norma, à luz do art. 26-A, caput, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, como também da Súmula CARF no 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
34.

Na mesma linha, o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 1634, de
21 de dezembro de 2023 (RICARF/23), proíbe, aos Conselheiros, afastar a aplicação ou deixar de
observar lei ou decreto, salvo em hipóteses específicas ali previstas (arts. 98 e 99).
35.

Dessa forma, enquanto não declarada a invalidade da sistemática da sub-rogação
pela empresa adquirente da produção rural, sobretudo com fundamento no art. 30, inciso IV, da
Lei no 8.212, de 1991, em decisão vinculante do Poder Judiciário para os fatos geradores
posteriores à edição da Lei no 10.256, de 2001, é inviável adotar entendimento diverso no âmbito
deste CARF.
36.

Neste aspecto, portanto, não merece reforma a decisão recorrida.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.742982/2019-16
15

Da alegação de violação aos princípios constitucionais da não-cumulatividade e da vedação à
bitributação
37.

Acerca do argumento da contribuinte, segundo o qual as contribuições objeto de
cobrança violariam os princípios constitucionais da não-cumulatividade e da vedação à
bitributação, necessário indicar o que dispõe o entendimento sumulado do Carf, no seguinte
sentido:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
38.

Nesse tocante, não seria possível apreciar referido argumento em lide
administrativa, conforme supramencionado, não merecendo prosperar, portanto, o argumento da
empresa contribuinte nesse sentido.
Da alegação de que a contribuição para o Senar (art. 25, inc. II, da Lei no 8.212/91) seria
inconstitucional
39.

Nesse ponto, merece atenção a ocorrência de fato superveniente, posterior ao
Acórdão da DRJ/BEL, que foi a expedição do Parecer SEI no 19443/2021/ME, por parte da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, aprovado por despacho da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional, o qual incluiu o tema relacionado à substituição tributária da Contribuição ao
Senar prevista no art. 6o, caput, da Lei no 9.528/1997 (por se tratar de tema já pacificado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça - STJ, no seguinte sentido:
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a
substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de
2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI,
b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
40.

Dessa forma, o art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, respalda a sub-rogação da
contribuição previdenciária instituída pelo art. 25 da mesma Lei, mas não respalda para a
Contribuição devida ao Senar prevista no art. 6o, caput, da Lei no 9.528/1997.
41.

Dessa forma, não se trata juridicamente de inconstitucionalidade, sendo possível,
portanto, a análise de mérito do presente argumento.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.742982/2019-16
16
42.

Assim, o que se verifica é que a responsabilidade tributária dirigida ao adquirente
da produção rural, prevista no art. 11, § 5o, alínea “a”, do Regulamento aprovado pelo Decreto no
566, de 1992, não possui amparo em lei em sentido estrito, conforme exige o Código Tributário
Nacional (CTN), que determina que a responsabilidade tributária deva ser decorrente de
disposição expressa de lei, obstáculo que somente foi superado a partir do advento da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018.
43.

Assim, a obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar por empresas
adquirentes somente passou a ser válida tão-somente a partir da vigência da Lei no 13.606, de
2018, que acrescentou o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 09/07/2001)
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será recolhida:
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para esse
fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido realizadas
diretamente com produtor ou com intermediário pessoa física; (Incluído pela Lei no
13.606, de 2018)
II - pelo próprio produtor pessoa física e pelo segurado especial, quando
comercializarem sua produção com adquirente no exterior, com outro produtor
pessoa física, ou diretamente no varejo, com o consumidor pessoa física. (Incluído
pela Lei no 13.606, de 2018)
44.

O acatamento do Parecer SEI no 19443/2021/ME, portanto, está resguardo pelo art.
98, parágrafo único, inciso II, alínea “c”, do RICARF/23.
45.

Na mesma linha de raciocínio, já decidiu a 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), a exemplo do Acórdão no 9202-011.091, de 18/12/2023, Conselheira
Relatora Sheila Aires Cartaxo Gomes.
46.

Dessa forma, considerando que, no presente processo, o auto de infração específico
compreende as competências 01/01/2015 a 31/12/2017, ou seja, em período anterior a 2018,
cabe excluir do lançamento integralmente a exigência da Contribuição devida ao Senar, e,
consequentemente multa e juros sobre ela incidentes.
Da alegação de imposição de multa confiscatória
47.

Acerca do argumento da contribuinte, segundo o qual a multa de 75% seria
confiscatória e que, por essa razão, teria havido violação aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e violação ao art. 150, inc. IV, da CF 1988, necessário indicar o que dispõe o
entendimento sumulado do Carf, no seguinte sentido:
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.742982/2019-16
17
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
48.

Nesse tocante, não seria possível apreciar referido argumento em lide
administrativa, não merecendo prosperar, portanto, o argumento da empresa contribuinte nesse
sentido.
Conclusão
49.

Diante do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para
excluir o lançamento fiscal relativo à contribuição devida ao Senar, mantendo-se hígidos os demais
créditos tributários lançados.
.
Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 843
DF CARF MF
Original